Tribunal: STF
Processo: ARE 1556764
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por T.N.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR UM DOS RÉUS COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS DE FORMA FIRME E COERENTE, ALIADOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECRETO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE QUANTIDADE EXTRAORDINÁRIA DE DROGA, ALIADO A OUTROS INDICATIVOS, QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRETENDIDO, PELO OUTRO ACUSADO, AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DO FILHO. FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA QUE SE MOSTRA IDÔNEA PARA TANTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava à atividade criminosa, não se tratando de traficante pequeno e ocasional. 3. Sendo a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente de forma escorreita, com apresentação de fundamentação concreta devidamente evidenciada nos autos, não há falar em readequação da pena-base.” (Apelação Criminal nº 5016401-45.2023.8.24.0064/SC, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, 25.04.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o Tribunal a quo negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas e, notadamente, mantendo o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    No presente apelo extremo, o recorrente alega que a decisão recorrida violou o art. 5º, LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), ao afastar o tráfico privilegiado com base unicamente na quantidade da droga apreendida (aproximadamente 30 kg de maconha), o que contraria a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Entretanto, a análise detida do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal de origem não se limitou à quantidade para concluir pela dedicação do réu a atividades criminosas.



    O acórdão recorrido, ao manter a condenação e afastar a benesse, fundamentou-se em um conjunto probatório mais amplo. Observem-se os seguintes trechos que comprovam a existência de elementos adicionais que afastam o caráter de tráfico ocasional:



    Apreensão de Petrechos e Quantidade Exorbitante:



    “Vale ressaltar que, além dos entorpecentes apreendidos, também lograram êxito em apreender certa quantia, balança e aparelhos celulares, configurando os apetrechos utilizados na prática do crime (Evento 1, AFP1, fl. 11 dos autos n. 5013159-38.2023.8.24.0045).



    [...]



    ...deve-se ressaltar que a astronômica quantidade de substâncias estupefacientes - aproximadamente 30kg - que o acusado guardava na data de sua prisão em flagrante, evidencia, por si só, que o agente não se tratava de traficante eventual, de 'primeira viagem', mas, pelo contrário, fazia parte de uma ampla e estruturada cadeia de distribuição.”



    Confissão e Investigação Prévia:



    “Soma-se aos fatos, que o vídeo acostado no Evento 25 dos autos originários, no momento da prisão, demonstra que o agente público questionou T. sobre as drogas apreendidas, informando que havia encontrado certa quantidade de drogas na residência, e T. afirma que a droga era sua, inclusive explicando que guardou o entorpecente, pois entregaria para alguém naquela data…



    [...]



    Portanto, evidenciado que já existia investigação preliminar realizada pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, fato que comprova, mais uma vez, o tráfico exercido pelo acusado.”



    Percebe-se que a Corte estadual, ao reformar a dosimetria da pena, utilizou como elementos probatórios a apreensão de balanças de precisão e aparelhos celulares (petrechos do tráfico), a confissão inicial do réu em vídeo sobre a posse e a destinação da droga, a investigação prévia da Agência de Inteligência, e a quantidade expressiva do entorpecente.



    Com efeito, para acolher a tese defensiva de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, seria imprescindível reexaminar e revalorar todo o acervo fático-probatório dos autos, a fim de desconstituir as premissas adotadas pelo Tribunal de origem (dedicação à atividade criminosa), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Tráfico privilegiado. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1556285 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04-12-2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas privilegiado. Fração da minorante. Dosimetria e regime fechado. Fundamentação do acórdão recorrido. Interpretação de normas infraconstitucionais. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Decisão fundamentada (Tema RG nº 339). Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas, para obter aplicação da fração máxima do redutor da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional; (iii) verificar se seria caso de concessão de ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 339, firmou entendimento de que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem obrigar o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados. 4. No acórdão recorrido apresenta-se fundamentação suficiente, abordando os elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, para o qual desnecessário flagrante da mercância, bem como as circunstâncias que justificaram aplicação do redutor na fração mínima e fixação de regime mais gravoso. 5. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do Código Penal, o que é vedado em recurso extraordinário. 6. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal. 7. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1549988 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente